Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Processo : 0730643-93.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar e custear a internação da autora em unidade de tratamento intensivo (UTI), ou mesmo em unidade de cuidados especiais (UCE), bem como a realização de todos os exames necessários e disponíveis no Hospital Maria Auxiliadora, até que seja determinados pelo médico responsável a alta hospitalar e retorno à residência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração (id. 29281860 - Pág. 68). A agravante alega indevida a obrigatoriedade de custeio integral tratamento prescrito à beneficiária, visto que a agravada se encontra em prazo de cumprimento de carência contratual até 13/10/2021. Defende o caráter suplementar do Código de Defesa do Consumidor, diante da Lei específica que rege a matéria, bem como a necessidade de garantia do equilíbrio contratual entre as partes. Aduz que inexistiu discussão quanto à necessidade da realização dos procedimentos prescritos, tampouco negativa de internação. Ao contrário, salienta que houve autorização de acompanhamento de emergência da paciente, restringida apenas as 12 primeiras horas, diante da determinação legal e contratual que limitam a cobertura durante a vigência da carência (art. 12, inc. V, alínea "c"; e art. 35-C, inc. I, ambos da Lei n. 9.656/98). Sustenta que a norma é clara em relação à cobertura de atendimentos, entretanto é silente nas hipóteses de internações em caráter de “urgência ou emergência”. Por conseguinte, o art. 3o, § 1o, da Resolução CONSU No 13/1998 definiu que os parâmetros de atendimento em contratos de plano do segmento hospitalar no período de carência serão análogos aos contratos de plano de cobertura do segmento ambulatorial. Todavia, para as internações, ultrapassado o prazo de 12 horas, não há qualquer garantia de cobertura, cessando a responsabilidade financeira da operadora. Salienta o perigo de dano irreparável ao agravante ante a irreversibilidade dos efeitos da decisão vis-à-vis a informação prestada pela própria beneficiária de que não possui condição financeira, tendo solicitado o pedido de gratuidade de justiça. Acrescenta que inexiste risco de dano à vida ou à saúde do beneficiário, à míngua de indicação de urgência a justificar a antecipação de tutela. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. Ao que consta, a agravada, beneficiária do plano coletivo por adesão da agravante e portadora de endometriose, compareceu em unidade hospitalar em 25.08.2021, com quadro de hemorragia digestiva baixa associada a dor em baixo ventre, cólica abdominal, astenia, fraqueza muscular e queda do estado geral (CID 10: K92.2), tendo sido encaminhada à internação em unidade de cuidados especiais para suporte clínico intensivo, realização de exames laboratoriais, controle da dor e débito urinário, e profilaxia de prevenção (id. 29281860 - Pág. 62 e 64). Embora a agravante tenha autorizado, a princípio, o tratamento de urgência e emergência, limitou a cobertura às primeiras doze horas de atendimento, informando que, no caso de evolução da internação em leito de alta complexidade, “a operadora disponibiliza remoção do paciente para uma unidade do SUS que disponha dos recursos necessários a garantir a continuidade de atendimento, ou outra unidade hospitalar de escolha e responsabilidade do paciente” (id. 29281860 - Pág. 63 e id. 29280956). No caso, o Juízo de origem deferiu o pedido da autora, fundamentando que “o recomendado suporte clínico intensivo com protocolo de hemorragia digestiva baixa remete notoriamente ao quadro de emergência descrito no inciso I do art. 35- C da Lei no 9.656/98, que dispensa o cumprimento de período de carência contratual, diante do risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.” (id. id. 29281860 - Pág. 68). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, numa análise própria do momento processual, não é evidente sequer o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, não servindo a mera alegação do agravante quanto à regularidade dos procedimentos administrativos e disposições contratuais, a fim de atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão recorrida. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator